Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712372-34.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC, RICARDO AMERICO DE OLIVEIRA LINO MACHADO D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão do STF que determinou a suspensão do processo. Aguarde-se julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.560.244 RJ. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito